Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744694-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLA DIAS CORDEIRO APELADO: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. (apelado) em 26.05.2023, datado de 20.10.2021, “terá validade de 01 (um ano) a contar da presente data” (ID 53346466). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido antes mesmo da juntada aos autos. Intime-se o apelado BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora